Tribunal: STF
Processo: AC 2732
Classe: AC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento suficiente para sua manutenção, e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 



    2. Constatada a inviabilidade processual do recurso extraordinário, incabível a concessão de efeito suspensivo, entendimento exarado em estrita consonância com a jurisprudência pacífica e reiterada desta Corte. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.